Tribunal: TJES
Processo: 5019922-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019922-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO MARTINS MOREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019922-65.2023.8.08.0024

Recorrente: FERNANDO MARTINS MOREIRA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PERITO CRIMINAL. DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ESTABELECIDO PELA LEI 10.750, COM REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO Nº 4.276 DE 05 DE JULHO DE 2018. ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO EM OUTUBRO DE 2018. QUESTÃO CONTROVERTIDA QUANTO À DATA INICIAL DOS EFEITOS RELACIONADOS AO ADICIONAL, E A PARTIR DE QUE MARCO DEVE INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, FUNDAMENTANDO QUE: “(...) não possui razão à parte promovente, pois, embora tenha juntado aos autos a sua planilha no ID27109845, com indicação dos valores que entende devidos, não conseguiu comprovar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I do CPC). (...) O Estado argumentou aos autos que o pagamento foi efetivamente realizado, levando em consideração a atualização monetária, fato este devidamente comprovado através da documentação apresentada neste sentido, nos Ids 28417996 e 28417997.”

RECURSO INOMINADO DO AUTOR ARGUMENTANDO PRECIPUAMENTE QUE “as correções apresentadas pelo Estado, não são correções no efetivo pagamento, mas sim um ajuste realizado em razão da carga horária atribuída ao servidor autor, o qual vinha percebendo o adicional de insalubridade sobre um cargo utilizado como referência pelo Estado, mas que possuía carga horária de 30 h, diferente dos servidor-autor, que ocupa o cargo de Perito Oficial Criminal cuja carga horária é de 40 h semanais”.

RECURSO QUE MERECE PROVIMENTO. ÔNUS DA PROVA DE QUE A CORREÇÃO FOI PAGA QUE INCUBE AO REQUERIDO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, NÃO TENDO CONTROVERTIDO QUE O AJUSTE DOS VALORES DECORREU DO ACERTO DA CARGA HORÁRIA DE 30 H PARA 40 H, COMO ADUZIDO EM RECURSO. OS EFEITOS FINANCEIROS DEVEM RETROAGIR À DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DA RUBRICA, E NÃO APENAS DA RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DO VALOR ALUSIVO À CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O ADICIONAL/GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2018 ATÉ JUNHO DE 2022, DESDE O EFETIVO PREJUÍZO (A PARTIR DO MÊS DE REFERÊNCIA DE CADA PARCELA), COM BASE NO IPCA-E, E NA FORMA DO EXPOSTO NO ART. 3º, DA EC N.º 113/2021, DEVERÁ A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA OBSERVAR, A PARTIR DO DIA 09.12.2021, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (BEM COMO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL E DE COMPENSAÇÃO DA MORA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA), UMA ÚNICA VEZ, ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO, O ÍNDICE DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)